Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. CCS-BACEN. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. INFORMAÇÕES DIVERSAS DO SISBAJUD. UTILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. ESGOTAMENTO DAS PESQUISAS ORDINÁRIAS.DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 4o do Código de Processo Civil - CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa. O art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz.
2. Não se pode deduzir, a partir desses dispositivos, que o Poder Judiciário deva substituir os credores na busca de bens, especialmente porque a execução se realiza “no interesse do exequente” (art. 797 do CPC). Contudo, caso haja dificuldade excessiva de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções.
3. A pesquisa do sistema CCS-BACEN é um típico exemplo de ato que pode ser realizado pelo Poder Judiciário, mas não pelas partes, em razão do direito à privacidade (art. 5o, X, Constituição Federal). Caso o exequente solicitasse a informação diretamente às instituições financeiras, não obteria resposta.
4. Ainda, os requerimentos de pesquisa de bens devem ser úteis à satisfação do crédito, em atenção ao princípio da efetividade.
5. O CCS-BACEN consiste em cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional e sua base de dados contém, majoritariamente, informações que são obtidas com a pesquisa SISBAJUD.
6. Todavia, o CCS-BACEN mostra relações de representação e mandato que envolvem o executado, dado que não aparece nas pesquisas SISBAJUD. A informação é relevante em caso de ocultação patrimonial, porquanto o devedor, se mandatário de terceiro, pode utilizar a conta dessa pessoa para movimentação de ativos financeiros próprios. Logo, há utilidade na pesquisa.
7. A boa-fé se presume. Todavia, esgotadas as pesquisas ordinárias de bens do executado, não é possível impedir o credor de investigar a hipótese de ocultação patrimonial.
8. No caso, houve realização de pesquisa SISBAJUD, na qual foram encontrados valores ínfimos nas contas dos executados. Ademais, as pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD não indicaram bens em nome dos devedores. Finalmente, o exequente não encontrou imóveis de sua propriedade. Está preenchido, portanto, o requisito da subsidiariedade.
9. Recurso conhecido e provido.